Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, decretou a prisão civil do alimentante.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de gratuidade da justiça foi deferido e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Contra referida decisão, foi interposto agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação da prisão civil do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgador tem o dever de viabilizar a solução do conflito em prazo razoável (art. 4o do CPC), o que conduz ao julgamento definitivo do agravo de instrumento, em detrimento do julgamento do agravo interno, que fica prejudicado.
5. De acordo com o art. 5o, LXVII, da CRFB, “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. O art. 528 do CPC dispõe sobre a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos e o enunciado n. 309 da súmula do c. STJ destaca que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. De acordo com o art. 528, § 2o, do CPC, “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”.
6. Os alimentos foram fixados por acordo em 15% (quinze por cento) dos rendimentos do genitor. O cumprimento de sentença objetiva a satisfação das obrigações alimentares referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, bem como das parcelas que se vencerem no curso do processo. Os dois depósitos judiciais, no valor de R$100,00 (cem reais) cada, são insuficientes para afastar a ordem de prisão civil, em especial diante do valor atualizado do débito, que corresponde a R$5.897,63 (cinco mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos). O agravante alega a impossibilidade financeira de cumprimento da integralidade da obrigação, sem justificar por que não cumpre a obrigação alimentar há mais de 2 (dois) anos. Diante do descumprimento reiterado e atual da obrigação alimentar e da ausência de demonstração da impossibilidade de pagar, cabível a decretação da prisão civil do executado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.